Tribunal: TJDFT
Processo: 0732247-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. EXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO. PESSOAL. VIA SISTEMA. PORTAL PRÓPRIO. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. DÉBITO. ARGUMENTAÇÃO. GENÉRICA. INSUFICIENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da intimação para o pagamento do débito; e (ii) examinar a higidez dos cálculos homologados pelo Juízo de Primeiro Grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação eletrônica da parte cadastrada como parceiro para expedição eletrônica na forma preconizada pelas normas legais sobre o tema equipara-se à intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2005.
4. A impugnação genérica aos cálculos apresentados pelo exequente é insuficiente. Os parâmetros utilizados incorretamente devem ser especificados, sob pena de prejudicar o exercício do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A intimação eletrônica da parte cadastrada como parceiro para expedição eletrônica na forma preconizada pelas normas legais sobre o tema equipara-se à intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2005. 2. A impugnação genérica aos cálculos apresentados pelo exequente é insuficiente, sob pena de prejudicar o exercício do contraditório pelas partes.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1o, 270; Lei no 11.419/2005, art. 5o, §§ 1o, 2o, 3o e 6o; Portaria no 160/2017 do GCTJDFT, art. 5o, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 410/STJ.